Tribunal: STF
Processo: HC 88162
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Crimes de: i) falsidades material e
   ideológica (CP, arts. 297 e 299); ii) uso de documento falso (CP,
   art. 304); iii) formação de quadrilha (CP, art. 288); iv) lavagem
   de bens e valores (Lei nº 9.613/1998, art. 1º, inciso VII; § 1º,
   inciso I e § 2º, inciso II); e v) sonegação fiscal (Lei nº
   8.137/1990, art. 1º, I e II). 2. Alegações da defesa: a) falta de
   justa causa para a ação penal para a apuração dos crimes
   descritos na denúncia; e b) inexistência de  procedimento
   administrativo na esfera fiscal para apurar a prática das
   supostas infrações tributárias. 3. Descrição das etapas do
   procedimento administrativo e dos desdobramentos do processo
   administrativo-fiscal. 4. No caso concreto, a situação jurídica
   dos pacientes Aurélio Rocha e Nilton Fernando Rocha é distinta da
   de Nilton Rocha Filho. 5. Somente os dois primeiros pacientes
   encontram-se na condição de executados em processo de execução
   fiscal promovida pela Fazenda Nacional. Quanto a esses dois
   pacientes (Aurélio Rocha e Nilton Fernando Rocha), os documentos
   e as informações prestadas pelo juízo originário indicam que a
   denúncia somente foi oferecida em momento posterior ao
   encerramento do procedimento administrativo-fiscal. Nesse ponto
   específico, não-conhecimento do habeas corpus por aplicação da
   Súmula nº 691/STF, considerando a ausência de flagrante situação
   de ilegalidade quanto aos pacientes Aurélio Rocha e Nilton
   Fernando Rocha. 6. Com referência a Nilton Rocha Filho, não há
   elementos que indiquem a existência de crédito definitivamente
   constituído em face desse paciente. Quanto aos delitos de
   sonegação fiscal, configura-se patente situação de
   constrangimento ilegal apta a ensejar o deferimento da ordem, nos
   termos dos precedentes firmados por esta Corte (ADI nº 1.571/DF,
   de minha relatoria, Pleno, maioria, DJ 30.04.2004; HC nº
   84.423/RJ, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, por maioria,
   DJ 24.09.2004; HC nº 85.207/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª
   Turma, unânime, DJ 29.04.2005; HC nº 81.611/DF, Rel. Min.
   Sepúlveda Pertence, Pleno, maioria, DJ 13.05.2005; e HC nº
   85.949/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, ordem
   parcialmente deferida, unânime, DJ 06.11.2006). Com relação ao
   paciente Nilton Rocha Filho, ordem parcialmente concedida para
   que a ação penal instaurada na origem seja trancada tão-somente
   com relação aos delitos de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/1990,
   art. 1º, incisos I e II), sem prejuízo, porém, de que a
   persecução penal persista com relação aos demais tipos imputados
   ao paciente na denúncia. Quanto aos pacientes Aurélio Rocha e
   Nilton Fernando Rocha, não-conhecimento do habeas corpus por
   aplicação da Súmula nº 691/STF.